Tribunal: TJES
Processo: 5010088-73.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010088-73.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: PEDRO CESAR DE ANDRADE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010088-73.2021.8.08.0035

RECTE.: EDP - ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.: PEDRO CESAR DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. PARCELAMENTO DO VALOR POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE CONFIGURADA.
DÍVIDA EXISTENTE E NÃO PAGA.
SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor alega, em síntese, que possui duas instalações de n° 371894 e 566929, e que os valores cobrados pela empresa estão acima do consumo real das residências. Aduz, ainda, que a ré cobrou multa nos valores de R$ 3.491,01 e R$ 6.989,30, os quais considera injustos, tendo a requerida exigido parcelamento da dívida completamente fora da realidade econômica do autor. Afirma, por fim, que vem sofrendo ameaças de suspensão do fornecimento de energia, motivo pelo qual vem a juízo requerer abstenção da ré em suspender o fornecimento de energia, bem como novo acordo de parcelamento de débito.

Apresentou Contrarrazões Recursais ao ID. 5266317, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5266300) aduzindo a nulidade da sentença, eis que ultra petita, bem como pugnando pela reforma da sentença objurgada, de forma a julgar improcedente o pedido autoral de parcelamento da dívida. Requer, ao final, a apreciação do pedido contraposto.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 5266293) dispôs que:
“
POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA: I) EM SENTENÇA, EM ORDEM LIMINAR, DETERMINAR que a requerida ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS (ESCELSA), NO PRAZO DE 24 HORAS, RESTABELEÇA O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA da instalação nº 566929, registrada sob o nome dO AUTOR PEDRO CESAR DE ANDRADE (CPF n° 451.874.287-72), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (QUINHENTOS reais) até o teto de r$ 5.000,00 (CINCO mil reais), para a hipótese do descumprimento dessa ordem judicial II) DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS ENTRE AS PARTES, INERENTE AOS TERMOS DE OCORRÊNCIA E IRREGULARIDADE/INSPEÇÃO (TOI) n° 3513446 e 3513447
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Assim, REJEITO a preliminar.

Outrossim, quanto à alegação de nulidade da r. Sentença posto que
ultra petita
, tenho que esta merece acolhimento, uma vez que o juiz deve se manter vinculado aos pedidos trazidos à inicial.

No presente caso, por meio de formulário de reclamação para demandas do consumidor, o autor requer a abstenção da ré em suspender o fornecimento de energia elétrica, bem como pugna pela revisão contratual dos valores cobrados em sua conta de energia e, por fim, requer acordo de pagamento considerando a dívida quitada com o pagamento de 30% do valor total dos débitos ou, subsidiariamente, parcelamento judicial no valor mensal máximo de R$300,00. O autor, em nenhum momento, requer a nulidade do procedimento originário da cobrança, inclusive, reconhece a existência da dívida.

Por este motivo, ACOLHO A PRELIMINAR arguida para decretar a nulidade da sentença tão somente quanto à determinação de inexigibilidade do débito objeto dos TOIs nº 3513446 e 3513447, eis que
ultra petita
.

Passo à análise do mérito. No caso em apreço, verifico que não há controvérsia em relação à existência dos débitos de R$ 3.491,01 e R$ 6.989,30 entre as partes. O autor, ora recorrido, admite o inadimplemento e não aponta qualquer irregularidade na cobrança formulada pela parte demandada, solicitando tão somente o parcelamento da dívida, eis que, conforme aduz, este não possui condições financeiras para arcar com o parcelamento proposto pela empresa ré.

Outrossim, em que pese a situação descrita pela ora recorrente, importa dizer que não há como o judiciário substituir a vontade das partes para celebrar contratos de quaisquer natureza, haja vista a necessidade do elemento anímico – vontade. Inclusive, o Código Civil considera como inexistentes os contratos celebrados em que a parte não tenha manifestado sua vontade.

Nesta oportunidade, saliento que o parcelamento de débito não configura direito subjetivo do autor, mas mera liberalidade do credor, conforme dispõe o artigo 314 do Código Civil, in verbis: “
Art. 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou
”.

A onerosidade excessiva superveniente que autoriza a revisão do ajuste são situações de ordem objetiva e que alteram substancialmente a realidade, e não condições pessoais e subjetivas como as alegadas.

Diante do exposto, se faz necessária a existência de lei que obrigue a empresa requerida a realizar o parcelamento, todavia, uma vez inexistindo norma nesse sentido, não há como o judiciário socorrer a parte recorrida, por mais hipossuficiente que seja, sob pena de afronta às normas basilares de nosso sistema contratual.

Assim, entendo que a cobrança é exercício regular do direito da recorrida em razão do débito confesso, porém o parcelamento do débito constitui faculdade do credor, de modo que não pode ser imposto judicialmente. Como exigível o débito, possível o corte no fornecimento de energia elétrica.

Por fim, incabível a formulação de pedido contraposto pela recorrente, haja vista que não detém legitimidade ativa para formular pedido em sede de juizado especial, na forma da lei n. 9.099/95, o que, por óbvio, também a impede de formular pedido contraposto, sob pena de burlar a referida norma.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de julgamento extra petita e declarar a nulidade da sentença exarada pelo juízo de piso, eis que
ultra petita,
julgando improcedentes os pedidos autorais, revogando a tutela de urgência deferida. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)